Tribunal: TJES
Processo: 5005869-83.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005869-83.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES e outros
COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LUCAS RANGEL DA SILVA, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, objetivando a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, sob a alegação de ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e de excesso de prazo na formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva do paciente; e (ii) analisar se há excesso de prazo na instrução criminal a justificar a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi do crime, e na necessidade de garantia da ordem pública, considerando-se, ainda, a existência de outras ações penais em curso contra o paciente.

4.
A jurisprudência do STJ admite a decretação e manutenção da prisão preventiva com fundamento no risco de reiteração delitiva, quando este se baseia em dados concretos extraídos dos autos.

5.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de afastar, por si sós, a necessidade da custódia cautelar quando presentes os fundamentos legais.

6.
Não há comprovação de desídia estatal ou de atraso injustificado na marcha processual, sendo os prazos processuais penais relativos e sujeitos ao princípio da razoabilidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e no risco de reiteração delitiva, ainda que o réu possua condições pessoais favoráveis.

2. A alegação de excesso de prazo exige demonstração de desídia do Judiciário, sendo admissível certa dilação temporal quando justificada pelas peculiaridades do caso.

3. O habeas corpus não é cabível para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares quando presentes fundamentos idôneos para a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 319; CF/1988, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 755.801/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 07.10.2022; STJ, AgRg no HC 795.928/RS, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.02.2023, DJe 27.02.2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.03.2022, DJe 14.03.2022; STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 07.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005869-83.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANDERSON DA SILVA MARQUES
PACIENTE: LUCAS RANGEL DA SILVA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

LUCAS RANGEL DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
Linhares/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 20/07/2024 em ação penal que apura suposta violação do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, c/c artigo 288, todos do Código Penal, c/c artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, c/c artigo 14 da Lei nº 10.826/03, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Argumenta que o suscitado constrangimento ilegal deriva do excesso de prazo no enclausuramento preventivo, vez que “
o paciente encontra-se custodiado preventivamente há mais de 09 meses, e até o momento não houve sequer a designação de audiência de instrução e julgamento
”
.

Alerta para as condições pessoais do coacto, eis que

primário e possuidor de residência fixa.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a decisão que recebeu a denúncia, bem como que decretou a prisão preventiva (ID 46663551 dos autos originários), tem-se que nos seguintes termos se manifestou a magistrada impetrada ao decretar a medida constritiva:

“
(...) Nesse sentido, as investigações noticiam que o homicídio teria ocorrido, em tese,
após desentendimento da vítima com os acusados
, sendo que o grupo, supostamente,
com a participação de um menor de idade, perseguiram o ofendido e efetuaram disparos de arma de fogo
, as quais foram responsáveis pelas lesões descritas no laudo de fls. 38/42 do ID 44094303, que deram causa ao óbito.

Desta feita, a
gravidade concreta dos delitos

supostamente praticados, espelhada, principalmente, pelo
modus operandi
, aliada, ainda, à necessidade de se acautelar o meio social, evidenciam que a prisão preventiva do réu é medida que se impõe para a garantia da ordem pública.

Demais disso, as consultas aos sistemas EJUD, INFOPEN e Pje (ID 46662057) demonstram que:

[...]

b) o réu
LUCAS RANGEL DA SILVA
:

I – responde a Ação Penal n. 0000379-12.2024.8.08.0030, em trâmite nesta Vara Criminal, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;

II – fora representado no Pedido de Prisão Temporária n. 5005547-07.2024.8.08.0030, perante esta Vara Criminal, por suspeita de envolvimento no crime de homicídio qualificado.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE
.

1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual, eventuais condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, evidente,

que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o relaxamento/revogação da constritiva, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito.

Isso porque cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que em momento algum fora comprovado.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)